Tribunal: STF
Processo: ARE 1451433
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Art. 121, § 2º, III e IV; art. 211, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.